Tribunal: TJSP
Processo: 0001473-46.2013.8.26.0396
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – Apelação - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Art. 12, "caput", da Lei no 10.826/2003 – Subsunção do fato à norma – Antijuridicidade da conduta constatada - Posicionamento da maioria mantido - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001001443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0001473-46.2013.8.26.0396/50000, da Comarca de Novo Horizonte,
em que é embargante RICARDO DALBELLO BILLER, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o julgamento do
processo às 17h40m, ante a ausência do advogado, o pedido de sustentação oral foi
covertido em preferência.
Por maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o
5o Juiz, Des. Poças Leitão, que os acolhia.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), WILLIAN CAMPOS, GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 22401
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no: 0001473-46.2013.8.26.0396/50000
Embargante: Ricardo Dalbello Biller
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

Apelação - Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido - Art. 12, “caput”, da Lei no 10.826/2003

Subsunção do fato à norma
Antijuridicidade da
conduta constatada - Posicionamento da maioria
mantido - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
por Ricardo Dalbello Biller contra o V. Acórdão encartado a fls. 464/470 que, por
maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto, vencido o
Relator sorteado Desembargador Poças Leitão, que dava provimento ao apelo para
absolver o recorrente do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/03, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Em suas razões, requereu o embargante, em síntese, a sua
absolvição, pois, no momento em que houve a apreensão da arma no local onde ele
residiria, existiria a possibilidade dele efetuar a sua devolução espontânea. Aduziu
que o prazo de vigência do Decreto no 7.473/11 seria indeterminado, de modo que
deveria viger até que outra norma estabelecesse o contrário. Por fim, prequestionou
toda a matéria ventilada nos autos para possível interposição de recurso perante as
instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Intimada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não acolhimento do recurso interposto (fls. 499/504).
É o relatório.
Verifica-se que o ora embargante, nos limites da divergência, fora
condenado às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 12 da
Lei n° 10.826/03, vencido o revisor sorteado, Des. Poças Leitão, que dava
provimento ao apelo para absolver o recorrente da imputação criminosa que lhe fora
atribuída, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Assim sendo, a divergência, no presente caso, reside na existência,
ou não, de “abolitio criminis” temporária da conduta de possuir munições e arma de
fogo de uso permitido, praticada depois de 23/10/2005, tendo em vista o disposto no
artigo 32 da Lei no 10.826/03, com redação dada pela Lei no 11.706/08 e
regulamentação efetuada pelo Decreto Presidencial no 5.123/07, com as alterações
promovidas pelo Decreto no 7.473/11.
Pois bem. Depreende-se pelos autos que, nas condições de tempo e
local descritas na inicial acusatória, o acusado, ora embargante, possuía e mantinha
sob a sua guarda, no interior de sua residência: uma espingarda calibre 36, sem marca
aparente; 02 espingardas sem marca aparente, 06 armas de fogo tipo garrucha, sem
marca aparente; 01 revólver calibre 38, marca Constabulary, sem numeração
aparente; 01 revólver calibre 32,marca Regil; 01 revólver calibre 32, marca
Detective; 01 arma de fogo tipo garrucha; 01 revólver calibre 32. 01 revólver calibre
22, marca Taurus; 01 pistola marca Taurus; 02 carregadores para pistola 380; 121
munições calibre 22; 122 munições calibre 380; 94 munições calibre 38; 08
cartuchos calibre 762; 03 cartuchos calibre 12; 06 cartuchos, calibre 36; 04 cartuchos
calibre 44; 04 cartuchos calibre 357; 03 cartuchos calibre44; 02 cartuchos calibre 45
auto; 11 cartuchos calibre 38; 04 cartuchos calibre 675; 01 cartucho calibre 38/55; 03
cartuchos calibre 40; 02 cartuchos calibre 38 SW; 05 cartuchos 765; 04 cartuchos
calibre 9mm; 10 munições calibre 32 alto; 08 munições calibre 32 para revólver;01
munição 380; 01 máquina de recarga com chumbo; espoleta, pólvora e demais
acessórios, bem como pontas de projéteis de diversos calibres, diversos cartuchos
deflagrados, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
determinação legal ou regulamentar.
Sem embargo do posicionamento do d. Terceiro Juiz (vencido), é
de se reconhecer como acertado o entendimento da d. maioria.
Como se sabe, a campanha do desarmamento acarretou a suspensão
da eficácia de alguns tipos penais previstos no Estatuto do Desarmamento,
instituindo “abolitio criminis” temporária de determinadas condutas, ao permitir a
entrega, à Polícia Federal, de armas de fogo e munições adquiridas regularmente, nos
termos do art. 31 da Lei no 10.826/03, a regularização de armas de fogo de uso
permitido que não possuíssem registro (art. 30, “caput”, da Lei no 10.826/03), bem
assim a entrega de armas de fogo de uso restrito, proibido ou com a numeração
raspada, suprimida ou adulterada (art. 32, “caput”, Lei no 10.826/03), caso em que a
“abolitio criminis” vigorou até 23.10.2005, por força do artigo 1o da Lei no
11.191/05.
Com o advento da Lei no 11.706/08, que deu nova redação ao artigo
32 do Estatuto do Desarmamento, criou-se uma causa permanente de exclusão de
punibilidade, consistente na entrega espontânea da arma de fogo.
Aludido dispositivo legal foi devidamente regulamentado pelo
Poder Público, que editou o Decreto Presidencial no 5.123/07, com alterações
realizadas pelo Decreto no 7.473/11.
De assim ser que a exclusão da punibilidade somente ocorrerá nas
hipóteses em que o indivíduo entregar, de forma espontânea e consoante trâmites
legais, a arma de fogo ou munição de uso restrito, proibido ou com numeração
raspada, suprimida ou adulterada; a ausência de entrega espontânea e regular de arma
de fogo afasta a incidência do artigo 32 da Lei no 10.826/03.
O tema em questão, aliás, já foi objeto de análise pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.311.408/RN,
julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
Confira-se, a propósito:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART.
543-C DO CPC). PENAL. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA. ART. 16,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
IV,
DA
LEI
N.
10.826/2003.
CONDUTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA.
INEXISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. DEVOLUÇÃO
ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É típica a conduta de possuir
arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal
de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticada após 23/10/2005,
pois, em relação a esse delito, a abolitio criminis temporária cessou nessa data,
termo final da prorrogação dos prazos previstos na redação original dos arts. 30 e
32 da Lei n. 10.826/2003. 2. A nova redação do art. 32 da Lei n. 10.826/2003,
trazida pela Lei n. 11.706/2008, não mais suspendeu, temporariamente, a
vigência da norma incriminadora ou instaurou uma abolitio criminis temporária
conforme operado pelo art. 30 da mesma lei , mas instituiu uma causa
permanente de exclusão da punibilidade, consistente na entrega espontânea da
arma. 3. A causa extintiva da punibilidade, na hipótese legal, consiste em ato
jurídico (entrega espontânea da arma), e tão somente se tiver havido a sua efetiva
prática é que a excludente produzirá seus efeitos. Se isso não ocorreu, não é caso
de aplicação da excludente. 4. Hipótese em que a prática delitiva perdurou até
22/9/2006. 5. Recurso especial improvido.” (STJ, Terceira Seção, REsp no
1.311.408/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 13.03.2013, DJe de
20.05.2013)
No entanto, no caso “sub judice”, no dia 09 de abril de 2013,
ocorreu uma apreensão, no interior da residência do embargante, das munições e
armas de fogo de uso permitido, inexistindo entrega espontânea de arma de fogo ou
munição aos órgãos competentes.
Portanto, não se há falar em exclusão da punibilidade com base no
artigo 32 da Lei no 10.826/03.
Com efeito, para a configuração do delito previsto no artigo 12 da
Lei 10.826/03, basta que o agente possua armamento de uso permitido, no interior de
sua residência, em desacordo com a determinação legal, mostrando-se irrelevante
para a caracterização do crime a apresentação da aludida arma.
Nesta mesma direção já entendeu esta C. Câmara de Direito
Criminal:
“POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão
judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
o conjunto probatório Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência
de lesividade. Inadmissibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato.
Precedentes do STJ Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos
Confissão e menoridade relativa. Atenuantes inócuas.
Súmula no 231 do STJ Regime aberto Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa
Apelo desprovido” (TJSP; Apelação Criminal 0025437-63.2018.8.26.0050;
Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019);
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória.
Acusado preso em flagrante delito mantendo em depósito 791,6g de cocaína em
pó. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Apreensão de
uma pistola, calibre 6,35, municiada com 1 cartucho íntegro”. (...)
(TJSP; Apelação Criminal 0003660-95.2010.8.26.0666; Relator (a): Gilda
Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 20/02/2019)
Conclui-se, pois, que, em algum momento, cedo ou tarde, era
factível o uso e o emprego das armas de fogo e munições apreendidas, armamentos
estes comprovadamente aptos aos fins a que se destinavam (das dezesseis armas
apreendidas, doze delas operavam normalmente, consoante laudo de fls. 24/118),
motivo pelo qual o Legislador previu expressamente no artigo 12 da Lei 10.826/03
que a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, irregularmente, em sua
residência, deve ser alvo de repressão estatal.
Referida orientação retrata, aliás, posicionamento adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 12 DA LEI N.10.826/03. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos de crimes de perigo abstrato, dentre eles
o previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a
conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco,
prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo. Assim, ao contrário
do que sustenta a agravante, a posse irregular de munição, mesmo que
desacompanhada da correspondente arma de fogo, configura conduta típica.
2. Ademais, o número de munições apreendidas (12) e as circunstâncias do
delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação
vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedente.
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 461.200/MS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019)
Logo, com a devida vênia ao entendimento do ilustre
Desembargador vencido, é de se reconhecer o acerto do entendimento da Douta
maioria, motivo pelo qual o V. Acórdão deve prevalecer porque bem avaliou a prova
produzida nos autos, mantendo a condenação pelo crime previsto no artigo 12 da Lei
10.826/03, cuja pena e regime prisional foram adequadamente impostos, não
comportando reparos.
Diante de tais considerações, rejeita-se os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos, mantendo-se a condenação do embargante, conforme
posicionamento adotado pela douta maioria desta Colenda Turma Julgadora.
Cláudio Marques - relator